Tribunal: STF
Processo: MS 32979
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRATURA ESTADUAL. HORA EXTRA. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECESSO FORENSE. CNJ. LEIS ESTADUAIS. LC 35/79 (LOMAN). ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA.



    1. A legalidade do pagamento de horas extras no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas foi questionada em procedimento administrativo instaurado pelo CNJ em 2009. Assim, não transcorreu o prazo decadencial para a Administração rever o ato de pagamento de verba extraordinária para a impetrante em dezembro de 2005.



    2. Não se pode conceber a possibilidade de recebimento de verba de serviço extraordinário por membro da magistratura, ainda que em período anterior à Resolução 13/2006 do CNJ, a qual estabeleceu expressamente as parcelas contidas no subsídio dos magistrados para efeito do teto constitucional imposto pelo art. 37, XI da Carta da República. 



    3. O rol taxativo do art. 65 da LOMAN não prevê a concessão de hora extra aos magistrados nacionais, tendo vedado, em seu parágrafo 2º, a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias nela não instituídos. 



    4. Sendo os magistrados regidos pela LOMAN, não é possível fundamentar o direito à percepção de horas extras em normas destinadas aos servidores do Poder Judiciário Estadual. 



    5. Por se tratar de exceção à regra da devolução de valores indevidos, cabe ao impetrante demonstrar que houve boa-fé no seu recebimento. Essa necessidade se torna ainda mais evidente quando se trata de mandado de segurança, em que cabe ao impetrante fazer prova do direito líquido e certo alegado, indicando fatos certos e determinados, não bastando para tanto alegações genéricas de ilegalidade ou de abuso. 



    6. No caso, a impetrante não apontou especificamente os fatos que permitissem verificar de plano que os valores foram recebidos com boa-fé, na esteira dos precedentes desta Corte, que condicionam o reconhecimento dessa qualidade à presença de requisitos concomitantes: “[…] 3. A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. […]" (MS 25.641, rel. Min. Eros Grau, DJe 22.2.2008).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.